Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PIS/PASEP.

I – A r. decisão agravada está devidamente fundamentada e analisou integralmente a pretensão do exequente. Rejeitada a preliminar de nulidade.

II – A impenhorabilidade dos valores depositados em contas vinculadas ao PIS/PASEP está prevista na legislação especial que rege a matéria, art. 4o da Lei Complementar 26/75.

III – Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família.

IV– Agravo de instrumento desprovido.